Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003582-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PEIXOTO GUIMARAES - CPF: 101.378.988-19 (ADVOGADO), JACQUELINE DEMARCHI - CPF: 040.017.871-05 (ADVOGADO), VALDINEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 621.799.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA BUENO MARIZ - CPF: 084.769.678-29 (ADVOGADO), ARNEG BRASIL LTDA - CNPJ: 46.992.210/0001-04 (EMBARGANTE), V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA - CNPJ: 05.135.007/0001-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ARNEG BRASIL LTDA
.

EMBARGADO(S):
V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE
.

EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento
proferido em cumprimento de sentença, por entender configurado erro grosseiro.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto:

(i) a
alegada natureza “híbrida” da decisão de origem e a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC;
e

(
ii
)
a
o reconhecimento da ausência de má-fé recursal e a caracterização de erro grosseiro apto a afastar a fungibilidade
recursal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O colegiado concluiu que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao afirmar que a natureza do pronunciamento judicial decorre de seu efeito finalístico predominante, nos termos do art. 203, §1o, do CPC. Considerou-se que a decisão de origem, ao rejeitar a impugnação, determinar o levantamento integral dos valores e ordenar o arquivamento dos autos, extinguiu a execução, assumindo natureza de sentença, impugnável exclusivamente por apelação. Assentou-se, ainda, que a eventual existência de capítulos interlocutórios foi absorvida pelo efeito extintivo do decisum, sendo inviável o fracionamento recursal pretendido pela embargante.

Também se reconheceu inexistir contradição entre o afastamento da multa por recurso protelatório e o reconhecimento de erro grosseiro, pois a ausência de dolo processual não descaracteriza a inadequação
objetiva da via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
203, § 1o, 489, § 1o, 924, 1.009, 1.015,
parágrafo

único
, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARNEG BRASIL LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de agravo interno,
mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

Nos embargos apresentados sob o ID 358566899, a embargante sustenta a existência de omissão relevante,
argumentando que o Tribunal não enfrentou adequadamente o caráter "híbrido" da decisão de origem, a qual, em seu entender, conteria capítulos autônomos de natureza interlocutória passíveis de agravo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do
CPC.
Ademais, aponta contradição no julgado ao argumento de que, se a Câmara reconheceu a inexistência de má-fé ou caráter protelatório na conduta da parte, não poderia concluir pela ocorrência de "erro grosseiro inescusável" para afastar a fungibilidade.

Em contrarrazões apresentadas no ID. 361019354, a
embargada alega
que a pretensão da recorrente visa meramente a rediscussão do mérito, inexistindo qualquer vício de integração a ser sanado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ARNEG BRASIL LTDA.

EMBARGADO(S):
V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de
D
eclaração opostos por
ARNEG BRASIL LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que negou provimento ao recurso de agravo interno,
mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e
novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
AGRAVANTE(S):
ARNEG BRASIL LTDA.

AGRAVADO(S):
V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO, interposto por ARNEG BRASIL LTDA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1003582-03.2026.8.11.0000, não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, ante a inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro inescusável.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença deflagrado por V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA, objetivando a execução de acordo homologado judicialmente. O Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda proferiu decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ofertada pela executada, manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 196.557,90, determinou a expedição de alvará para levantamento da integralidade do valor depositado em garantia e ordenou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

1. MÉRITO

A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial proferido na fase de cumprimento de sentença e, por conseguinte, o recurso cabível para a sua impugnação. Sustenta a agravante que o ato impugnado possui natureza de decisão interlocutória, defendendo o cabimento do agravo de instrumento, inclusive com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Todavia, não lhe assiste razão.

De início, cumpre afastar a alegação de cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Referido dispositivo autoriza a interposição desse recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, desde que tais pronunciamentos não tenham aptidão para extinguir a execução.

No caso concreto, entretanto, o ato judicial impugnado não se limitou à resolução de questão incidental. Ao contrário, avançou para a satisfação integral do crédito, culminando na extinção da execução, circunstância que afasta, de plano, sua caracterização como decisão interlocutória.

Para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se a análise do conteúdo e dos efeitos do ato judicial à luz dos
arts
. 203 e 924 do Código de Processo Civil. O conceito de sentença, no atual diploma processual, adota critério misto, que conjuga o conteúdo das hipóteses previstas nos
arts
. 485 e 487 com o efeito de pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou de extinguir a execução.

Na hipótese em exame, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, não apenas rejeitou as teses defensivas da executada, como também determinou medidas voltadas à satisfação integral do crédito e ao encerramento do feito. Conforme se extrai dos autos, houve determinação expressa de expedição de alvará para levantamento da integralidade do valor depositado em garantia (R$ 196.557,90), seguida da ordem de arquivamento após o trânsito em julgado.

A extinção da execução encontra respaldo no art. 924 do Código de Processo Civil, especialmente em razão do cumprimento integral da obrigação, ainda que mediante sua conversão em perdas e danos.

Diante desse contexto, não prospera a tese da agravante de que se trataria de mera decisão interlocutória restrita à rejeição da impugnação. A decisão interlocutória, por definição, não põe fim ao processo, limitando-se à resolução de questões incidentais. Quando, contudo, o julgamento da impugnação conduz à extinção da execução — seja pelo acolhimento da defesa que desconstitui o título, seja pela rejeição que resulta no adimplemento da obrigação —, o pronunciamento possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO .
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
FUNGIBILIDADE .
NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no sistema vigente do Código de Processo Civil, a apelação é o único recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de
sentença .
2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2306604 MG 2023/0057180-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

A interposição de agravo de instrumento, nesta hipótese, constitui erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A fungibilidade exige, como requisito inafastável, a existência de dúvida objetiva na doutrina ou jurisprudência acerca do recurso cabível. Não há dúvida objetiva quando há expressa disposição legal e entendimento jurisprudencial massificado indicando a Apelação como a via adequada para impugnar atos terminativos.

No tocante ao argumento de que haveria "dúvida objetiva" não merece prosperar diante da clareza do sistema recursal vigente. O simples fato de o juiz ter utilizado a expressão "decisão" em vez de "sentença" não altera a natureza jurídica do ato, que é definida pelo seu conteúdo e pela aptidão para encerrar a fase processual.

O princípio da taxatividade recursal impõe às partes o ônus de identificar corretamente o meio de impugnação, sob pena de não conhecimento.

Ressalte-se que o Agravo de Instrumento, previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, destina-se às decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença que
não
resultem na sua extinção. Se o ato judicial resolve a lide executiva e determina o arquivamento dos autos, encerra-se a competência do juízo de primeiro grau para atos cognitivos, inaugurando-se a fase recursal própria de reexame da sentença, que é a Apelação.

Admitir o Agravo de Instrumento neste cenário seria subverter a sistemática processual, permitindo o fracionamento do julgamento e violando o princípio da
unirrecorribilidade
.

A alegação da Agravante de que a conversão em perdas e danos e o levantamento de valores seriam questões interlocutórias ignora o efeito finalístico do
decisum
. Ao converter a obrigação, fixar o valor, autorizar o levantamento total e mandar arquivar, o magistrado esgotou a prestação jurisdicional na instância singela. Não restou qualquer ato executivo pendente. Portanto, a extinção é manifesta.

Quanto ao pedido formulado pela Agravada em contraminuta para aplicação de multa por recurso protelatório, entendo que, embora o erro na escolha recursal seja grosseiro para fins de admissibilidade, não se vislumbra, de plano, dolo processual ou intuito manifestamente procrastinatório que justifique a penalidade do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A parte exerceu seu direito de recorrer, ainda que de forma tecnicamente equivocada, buscando defender o que entende ser seu direito. A multa deve ser reservada para situações de abuso evidente do direito de defesa, o que não se caracteriza apenas pela inadmissibilidade do recurso.

Em síntese, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser mantida em seus estritos termos. O ato impugnado na origem possui natureza de sentença extintiva da execução, sendo a Apelação o único recurso cabível. A interposição de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, insuscetível de saneamento pela fungibilidade recursal, tornando a via eleita inadequada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório na interposição deste recurso.

É como voto.
”
[...]

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que o julgado não teria enfrentado a tese do "conteúdo híbrido" da decisão de primeiro grau e o teor do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que haveria uma antinomia lógica entre o reconhecimento de sua boa-fé e a classificação do equívoco recursal como "erro grosseiro".

Não assiste razão à embargante.

Quanto à alegada omissão sobre o "conteúdo híbrido" do pronunciamento judicial de origem, o acórdão embargado foi exaustivo ao consignar
que a natureza do ato judicial é definida pelo seu efeito terminativo predominante. Sob a égide do critério finalístico adotado pelo art. 203, § 1o, do CPC, se o ato judicial põe fim à fase executiva – seja pelo acolhimento ou rejeição da impugnação, culminando no arquivamento e levantamento de valores –, ele transmuda-se em sentença.

Portanto, a análise técnica realizada pelo colegiado não ignorou os capítulos da decisão interlocutória; ao contrário, concluiu que tais capítulos foram absorvidos pelo efeito extintivo do decisum. Ao determinar o arquivamento definitivo, o magistrado de piso exauriu sua jurisdição na instância singela, o que atrai, inexoravelmente, o recurso de apelação por força do princípio da taxatividade e do art. 1.009 do CPC. Admitir o fracionamento da decisão em múltiplos recursos, como pretende a embargante, violaria o princípio da
unirrecorribilidade
e geraria indesejável tumulto processual.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargant
e
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a

Embargante

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembar
gador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026